Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707533-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: LEONARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA D E S P A C H O Antes de apreciar o requerimento formulado na petição de ID 45738762, renove-se a diligência para intimação do agravado no endereço indicado no ID 45738763, tendo em vista que diverso daquele constante no mandado anteriormente expedido (ID 45054070). Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora